Tribunal: STF
Processo: RE 91503
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ENTIDADES FILANTRÓPICAS. FAVORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
RECONHECIMENTO QUANTO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS,
FACE À PROVA EM COTEJO COM O ART. 1º DA LEI 3.577/59 E DEC. 1.177/62.
      II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE PORQUE NÃO
VERIFICADOS OS PRESSUPOSTOS EM QUE ASSENTOU.